Tribunal: STF
Processo: ARE 1498581
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR ESTADUAL. ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 202/2004. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:



    “RECURSO INOMINADO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE SUBSIDIO DE POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR ESTADUAL. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14%. LEGALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/04. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 



    A incidência da alíquota de 14% tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7º e 8º, ambos do art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 202/04. 



    Recurso provido” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração oposto foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 18 do art. 40 e o inc. IV do § 4º do art. 60 da Constituição da República.



    Alega que, “mesmo estando na inatividade (aposentado) desde 30/12/2022, passou, a partir de junho de 2020, a sofrer incidência de contribuição previdenciária nos proventos da sua aposentadoria. Isso ocorreu após a edição da Emenda Provisória 103 de 2019, que fixou a competência da União para legislar sobre a aposentadoria de militares e policiais militares” (fl. 12, e-doc. 19).



    Sustenta que “a nova legislação trouxe a possibilidade de efetuar referidos descontos, contudo, essa mesma trouxe uma ressalva, a qual foi incorporada ao artigo 24-F do Decreto 667/69 e assevera que tais descontos devem incidir apenas sobre a aposentadoria dos militares que entraram para inatividade após 31 de dezembro de 2019” (fl. 12, e-doc. 19).



    Afirma que, “no momento de sua passagem para inatividade, preencheu todos os requisitos do art. 2, inciso IV, § 4º da Lei Complementar nº 202, de 28 de Dezembro de 2004, deverá ter seu direito garantido respeitado” (fl. 15, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    No agravo, o agravante reitera que, “para a análise das razões recursais, não se demonstra necessária a análise de provas, haja vista que o desrespeito a Constituição Federal resta nítido. Com relação a afronta direta a Constituição Federal, há que se mencionar que a decisão fere o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, que conceitua o direito adquirido e o princípio da irretroatividade da lei, bem como o § 18º, do art. 40 da CF” (fl. 2, e-doc. 24).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 3, e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, ao analisar a legislação local aplicável, a Turma recursal de origem assentou:



    “O Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente Estatal. Seguindo por esse caminho legislativo, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 202/04, dispondo sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o seguinte: (...). Trazendo os apontamentos legislativos e judiciais acima expostos ao caso aqui tratado, a incidência da alíquota de 14% sobre a remuneração do Policial Militar em atividade, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7º e 8º, ambos do art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 202/04, emprestando-se assim, fraqueza na arguição de relevância ao direito defendido pelo recorrido” (fls. 6-12, e-doc. 12).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 202/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Aposentadoria por invalidez. Contribuição previdenciária. Base de cálculo. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.459.766-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Contribuição. Pensionista de servidor militar. Lei 12.065/2004. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.356.686-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.299.923-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.5.2021).



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24. 9.2021).



    Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática proferida em caso idêntico ao presente: ARE n. 1.498.384, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25.6.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora